Tribunal: TJPA
Processo: 0819935-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819935-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819935-55.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA.

ADVOGADO: LUCCIANO LUCAS MIRANDA FONSECA - OAB PA35936-A.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. ART. 3º, § 12. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DE NATUREZA MERAMENTE EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE ESSENCIALIDADE DO BEM. MATÉRIAS QUE NÃO CONFEREM RECORRIBILIDADE AO DESPACHO IMPUGNADO. EXERCÍCIO REGULAR DE FACULDADE LEGAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra ato judicial que determinou o cumprimento de liminar de busca e apreensão anteriormente deferida em outro juízo, nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Questão em discussão: Definir se a determinação de cumprimento de liminar de busca e apreensão, requerida diretamente ao juízo da comarca onde localizado o bem, consubstancia pronunciamento judicial com conteúdo decisório autônomo, apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir: O ato impugnado possui natureza meramente executória, limitando-se a viabilizar a efetivação de decisão judicial válida e eficaz proferida no processo originário, não inaugurando nova deliberação judicial nem veiculando comando decisório autônomo. Incidência da regra da irrecorribilidade dos despachos judiciais (art. 1.001 do CPC). Inaplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Regular exercício da faculdade legal prevista no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969 pelo credor fiduciário. Alegações relativas à competência territorial, à essencialidade do bem e à proporcionalidade da medida que não alteram a natureza jurídica do ato impugnado e devem ser deduzidas no juízo natural da ação principal.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819935-55.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA.

ADVOGADO: LUCCIANO LUCAS MIRANDA FONSECA - OAB PA35936-A.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A. M. SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMÁTICA
em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
buscando a reforma da

decisão monocrática de ID. 30550385,
que não conheceu do agravo de instrumento
, por entender que o recurso foi manejado contra pronunciamento judicial de natureza meramente executória, destituído de conteúdo decisório autônomo, consistente na determinação de cumprimento de liminar de busca e apreensão anteriormente deferida em outro juízo, nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969, razão pela qual reputou-se incabível a via eleita, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Em suas
razões (ID. 31212086)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não conhecer do agravo de instrumento, afirmando que o ato judicial impugnado possuiria conteúdo decisório apto a ensejar a interposição do recurso, por supostamente violar regras de competência territorial e por ter resultado na apreensão de bem essencial à continuidade de suas atividades empresariais.

Reitera, ainda, que a medida teria sido praticada em descompasso com decisão anterior que havia suspendido a liminar de busca e apreensão em processo diverso, defendendo, assim, a necessidade de reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e apreciado em seu mérito.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões (ID. 32367022)
, pugnando pela manutenção do decisum recorrido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em julgamento no plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. ART. 3º, § 12. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DE NATUREZA MERAMENTE EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE ESSENCIALIDADE DO BEM. MATÉRIAS QUE NÃO CONFEREM RECORRIBILIDADE AO DESPACHO IMPUGNADO. EXERCÍCIO REGULAR DE FACULDADE LEGAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra ato judicial que determinou o cumprimento de liminar de busca e apreensão anteriormente deferida em outro juízo, nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Questão em discussão:
Definir se a determinação de cumprimento de liminar de busca e apreensão, requerida diretamente ao juízo da comarca onde localizado o bem, consubstancia pronunciamento judicial com conteúdo decisório autônomo, apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir:
O ato impugnado possui natureza meramente executória, limitando-se a viabilizar a efetivação de decisão judicial válida e eficaz proferida no processo originário, não inaugurando nova deliberação judicial nem veiculando comando decisório autônomo. Incidência da regra da irrecorribilidade dos despachos judiciais (art. 1.001 do CPC). Inaplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Regular exercício da faculdade legal prevista no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969 pelo credor fiduciário. Alegações relativas à competência territorial, à essencialidade do bem e à proporcionalidade da medida que não alteram a natureza jurídica do ato impugnado e devem ser deduzidas no juízo natural da ação principal.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Preenchido os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente interno.

Conforme relatado, o presente agravo interno objetiva a reforma da decisão monocrática de ID 30550385, que
não conheceu do agravo de instrumento
, por entender que o recurso foi manejado contra pronunciamento judicial de natureza meramente executória, destituído de conteúdo decisório autônomo.

No presente recurso, o agravante limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já expendidos no agravo de instrumento, afirmando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não conhecer do agravo de instrumento, afirmando que o ato judicial impugnado possuiria conteúdo decisório apto a ensejar a interposição do recurso, por supostamente violar regras de competência territorial e por ter resultado na apreensão de bem essencial à continuidade de suas atividades empresariais. Reitera, ainda, que a medida teria sido praticada em descompasso com decisão anterior que havia suspendido a liminar de busca e apreensão em processo diverso, defendendo, assim, a necessidade de reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e apreciado em seu mérito.

Todavia, não obstante o esforço argumentativo despendido, o recurso não comporta provimento.

Isso porque A decisão monocrática recorrida examinou adequadamente a controvérsia e concluiu, com acerto, pelo
não conhecimento do agravo de instrumento
, uma vez que a insurgência foi dirigida contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório próprio,
conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido.

Não obstante as razões expendidas pelo agravante, entendo que o presente recurso
não
merece ser conhecido.

Com efeito, ainda que o recorrente sustente a nulidade da medida de busca e apreensão sob o argumento de que teria sido determinada por juízo territorialmente incompetente, a despeito da existência de processo anterior (nº 0914789-45.2024.8.14.000) em curso perante a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, constata-se que o Banco agravado, na qualidade de credora fiduciária, atuou em estrita observância ao disposto no art. 3º, §12, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O referido dispositivo confere à parte interessada a possibilidade de requerer, diretamente ao juízo da comarca em que se encontra localizado o bem, o cumprimento da liminar de busca e apreensão concedida no processo originário, desde que instruído o pedido com cópia da petição inicial e, se for o caso, da decisão que concedeu a liminar, justamente para assegurar a efetividade e a celeridade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, não há que se falar em irregularidade ou afronta às regras de competência, uma vez que a norma especial de regência expressamente admite a adoção do procedimento observado pelo credor fiduciário, cujo intuito é garantir a efetividade da recuperação do bem objeto de alienação fiduciária, em consonância com a finalidade do Decreto-Lei nº 911/1969, que disciplina a busca e apreensão de bens em garantia.

Ao contrário do que alega o agravante, a atuação do credor não configura manobra ou abuso de direito, mas exercício regular de faculdade legalmente prevista.

Importa ressaltar, ademais, que a decisão impugnada limitou-se a autorizar o cumprimento da ordem de busca e apreensão já deferida no juízo de origem, não se tratando, portanto, de pronunciamento autônomo ou de conteúdo decisório apto a ser desafiado por agravo de instrumento.

Trata-se, em verdade, de mero ato de execução de decisão preexistente, o qual não inaugura nova relação processual nem possui caráter decisório próprio, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Diante desse panorama, conclui-se que a irresignação veiculada pelo agravante não encontra amparo na legislação processual, revelando-se incabível a utilização do agravo de instrumento como via de impugnação.

Neste sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. RITJPR, ART. 111, INC. I. BUSCA E APREENSÃO. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. DECRETO-LEI N. 911/69, ART. 3º, § 12. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CPC, ART. 203, § 3º. IRRECORRIBILIDADE. CPC, ART. 1.001. MITIGAÇÃO DO ROL DO CPC, ART. 1 .015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. SIMPLES AJUIZAMENTO DE REVISIONAL QUE NÃO IMPEDE A BUSCA E APREENSÃO.

1. Nos termos do CPC, art. 1.001, não cabe recurso contra despacho que determina o cumprimento de liminar anteriormente concedida.

2. Apesar da taxatividade mitigada do rol do CPC, art. 1.015, o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais de conhecimento.

3. Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido.

(TJ-PR 00973936420248160000 São José dos Pinhais, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 24/09/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Destaca-se, por fim, que a medida deferida pelo juízo de origem nos autos do processo nº 0806187-35.2025.8.14.0006, ora agravada, foi proferida em momento posterior à revogação do efeito suspensivo outrora concedido no processo originário de busca e apreensão nº 0914789-45.2024.8.14.0301.

Com efeito, o Agravo de Instrumento nº 0800327-71.2025.8.14.0000, que inicialmente havia obtido a suspensão da decisão liminar, veio a ser desprovido em 07/08/2025, ocasião em que foi expressamente revogado o efeito suspensivo, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita.

EMENTA
: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário. Desnecessidade de apresentação do original. Precedente do STJ. Revogação de efeito suspensivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento em que havia sido deferido efeito suspensivo sob fundamento da ausência de apresentação da cédula bancária em formato cartular. O entendimento do STJ foi alterado, passando a admitir cópia digitalizada e exigindo alegação concreta e motivada do devedor sobre falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título. O agravante alega ausência de comprovação da mora por notificação extrajudicial irregular e abusividade da cédula de crédito bancário (seguro indevido, juros acima da taxa permitida, tarifa de cadastro e registro). A notificação extrajudicial foi regularmente enviada em 23/10/2024 no endereço contratual.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a mudança jurisprudencial do STJ sobre cédula digitalizada autoriza a revogação do efeito suspensivo; (ii) saber se a notificação extrajudicial foi válida para constituição em mora; e (iii) saber se as alegações de abusividade contratual podem ser analisadas sem supressão de instância.

III. Razões de decidir

O STJ alterou seu entendimento, passando a admitir a instrução da ação com cópia digitalizada da cédula de crédito bancária, exigindo apenas alegação concreta e motivada do devedor sobre fato impeditivo da cobrança.

Não consta dos autos qualquer alegação fundamentada e específica da parte agravante quanto a fato impeditivo da cobrança, tampouco contestação da cópia do instrumento contratual sob tais fundamentos.

A notificação extrajudicial foi regularmente enviada no endereço constante no instrumento contratual, sendo suficiente o envio sem exigência de prova de recebimento, conforme art. 2º, §2º do Decreto-Lei n. 911/1969 e Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ.

As alegações de abusividade da cédula de crédito bancário não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame por esta instância implicaria vedada supressão de instância.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo a quo não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada em todos os seus termos. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento: "1. A mudança jurisprudencial do STJ que passa a admitir cédula de crédito bancário digitalizada autoriza a revogação de efeito suspensivo, desde que inexistente alegação concreta sobre fato impeditivo da cobrança. 2. Alegações de abusividade contratual não podem ser analisadas em segunda instância quando não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por se insurgir contra decisão de natureza meramente executória, destituída de conteúdo decisório autônomo.

[...]

Conforme restou consignado na decisão agravada, a medida de busca e apreensão foi originalmente deferida nos autos da ação nº
0914789-45.2024.8.14.0301, após o reconhecimento, pelo juízo competente, do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969.

Irresignada, a parte devedora interpôs o Agravo de Instrumento nº
0800327-71.2025.8.14.0000, no qual, em sede de cognição sumária, foi inicialmente atribuído efeito suspensivo com o objetivo de obstar o cumprimento da liminar. Todavia, quando do julgamento de mérito do referido recurso, em 07/08/2025, o agravo foi desprovido, ocasião em que houve a expressa revogação do efeito suspensivo, restabelecendo-se, por conseguinte, a plena eficácia da medida liminar anteriormente deferida pelo juízo de origem.

Nesse contexto, quando do ingresso do banco agravado com o pedido de cumprimento da liminar em juízo diverso, na forma autorizada pelo art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969, a decisão proferida nos autos do processo nº
0806187-35.2025.8.14.0006, ora agravada, deu-se em momento
posterior à revogação do efeito suspensivo
, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou afronta às decisões anteriormente proferidas.

Ao revés, verificou-se o exercício regular de faculdade legal expressamente prevista para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, a decisão ora agravada, por sua vez,
não ostenta conteúdo decisório próprio
, uma vez que se limitou a autorizar o cumprimento de decisão judicial anteriormente proferida nos autos da ação de busca e apreensão, a qual se encontrava plenamente válida e eficaz no momento de sua execução.

Trata-se, portanto, de
ato de natureza meramente executória
, que não inaugura nova deliberação judicial nem veicula comando autônomo passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, incidindo, na espécie, a regra da irrecorribilidade dos despachos judiciais.

Desse modo, revela-se juridicamente inviável a pretensão de rediscutir, por meio do presente recurso, questões atinentes à própria concessão da medida de busca e apreensão, tais como a alegada essencialidade do bem para a manutenção da atividade econômica ou eventual desproporcionalidade da providência, porquanto tais matérias
deveriam ter sido deduzidas e apreciadas nos autos da ação principal
, perante o juízo natural da causa, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal.

Neste sentido, destaco posicionamento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. RITJPR, ART. 111, INC. I. BUSCA E APREENSÃO. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. DECRETO-LEI N. 911/69, ART. 3º, § 12. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CPC, ART. 203, § 3º. IRRECORRIBILIDADE. CPC, ART. 1.001. MITIGAÇÃO DO ROL DO CPC, ART. 1 .015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. SIMPLES AJUIZAMENTO DE REVISIONAL QUE NÃO IMPEDE A BUSCA E APREENSÃO.

1. Nos termos do CPC, art. 1.001, não cabe recurso contra despacho que determina o cumprimento de liminar anteriormente concedida.

2. Apesar da taxatividade mitigada do rol do CPC, art. 1.015, o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais de conhecimento.

3. Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido.

(TJ-PR 00973936420248160000 São José dos Pinhais, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 24/09/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO AO JUÍZO DA COMARCA QUE LOCALIZAR O BEM. ART. 3º, § 12 DO DECRETO 911/69. NATUREZA JURÍDICA DE SIMPLES REQUERIMENTO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Nos termos do § 12º, artigo 3º, do Decreto Lei 911/69, pode a parte interessada requerer o cumprimento do mandado de busca e apreensão diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, mesmo que diversa daquela onde se processa ação.

2. Assim, estando o veículo em Comarca diversa da que foi ajuizada a ação, não se faz mais necessária a expedição de carta precatória, bastando a distribuição de simples requerimento instruído com a cópia da petição inicial da ação e do despacho que concedeu a busca e apreensão.

3. Portanto, o requerimento distribuído em comarca diversa, não induz litispendência, porquanto não se trata de nova ação, mas de simples requerimento de cumprimento de mandado. 4. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-DF 07058273720188070005 DF 0705827-37 .2018.8.07.0005, Relator.: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 16/10/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO SIMPLIFICADO DE BUSCA APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA. JUIZ NATURAL.

1 - Nos termos do artigo 3, § 12, do Decreto-Lei nº 911/69, o proprietário fiduciário poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde localizar o bem alienado fiduciariamente o cumprimento da decisão liminar que autorizou a busca e apreensão.

2 - O procedimento simplificado de cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo diretamente na comarca onde o bem foi localizado não ofende o juiz natural, pois trata-se de mera medida para efetivação da decisão proferida pelo juízo onde tramita a demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03348076620178090000, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 27/02/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/02/2018)

Diante desse panorama, ausente conteúdo decisório autônomo no ato impugnado e inexistente qualquer vício de legalidade na providência adotada, impõe-se a
manutenção da decisão agravada
, que corretamente deixou de conhecer do agravo de instrumento, por manifesta inadequação da via eleita.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026